Tribunal: TJSP
Processo: 0502804-08.2007.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e ISSQN estimado – Exercícios de 2003 a 2006 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida - Recurso improvido.